Tribunal: TJMT
Processo: 1015446-83.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015446-83.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO DAMIANI - CPF: 105.814.300-00 (AGRAVADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 90, PARÁGRAFO 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL E SIMULTÂNEO DA PRESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o Estado ao pagamento de R$ 97.266,44 a título de repetição de indébito tributário (ICMS), com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é aplicável o artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando há reconhecimento do pedido com cumprimento integral e simultâneo da prestação, em ação de repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, considerando o regime constitucional de precatórios estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil exige dois requisitos cumulativos para a redução dos honorários advocatícios: o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida.

4. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido de repetição de indébito tributário, satisfazendo o primeiro requisito legal, porém não atendeu ao segundo requisito, qual seja, o cumprimento integral e simultâneo da prestação.

5. A repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública submete-se ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, o qual exige trânsito em julgado da decisão, observância da ordem cronológica de apresentação e inclusão orçamentária, inviabilizando o cumprimento integral e imediato da obrigação no momento do reconhecimento do pedido.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a norma inserta no artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil é incompatível com o procedimento de execução contra a Fazenda Pública, por não haver possibilidade de adimplemento simultâneo da dívida reconhecida ante a necessidade de expedição de precatório.

7. A impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação decorre da própria natureza do regime jurídico aplicável à Fazenda Pública, e não autoriza a desconsideração do requisito legal expressamente previsto no artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observou os critérios estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, mostrando-se adequada e proporcional à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido e ao proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A norma do artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando há reconhecimento do pedido com cumprimento integral e simultâneo da prestação, é inaplicável às execuções contra a Fazenda Pública em ações de repetição de indébito tributário, pois o regime constitucional de precatórios estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal impede o cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida, requisito essencial para a concessão do benefício legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC/2015, art. 90, parágrafo 4o; CPC/2015, art. 85, parágrafo 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.403/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; STJ, REsp 1.691.843/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.02.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015446-83.2024.8.11.0040

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE ARNALDO DAMIANI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente agravo interno, insistindo que a exigência de cumprimento integral da prestação nos moldes postos pela sentença configura objeto impossível, uma vez que o pedido consiste em repetição de indébito tributário que, quando reconhecido, submete-se à sistemática do precatório para pagamento, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Sustenta que, não há como efetuar o pagamento do valor devido sem o trânsito em julgado e a submissão ao sistema de precatórios, razão pela qual o reconhecimento do pedido seria suficiente para a aplicação do art. 90, §4o, do CPC.

Requer o provimento do agravo interno com a aplicação do art. 90, §4o, do CPC para reforma da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, com a sua redução pela metade.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015446-83.2024.8.11.0040

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE ARNALDO DAMIANI

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, com o objetivo de restituir os valores pagos indevidamente a título de ICMS, no montante de R$ 97.266,44, referentes a parcelamento administrativo realizado em razão dos Comunicados de Autuação Fiscal no 523778/1760/39/2021 e no 1275/1823/68/2022. O autor obteve sucesso no Mandado de Segurança no 1005410-47.2022.8.11.0041, que reconheceu a ilegitimidade da cobrança, motivo pelo qual busca a devolução dos valores pagos.

O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente a demanda, condenando o Estado ao pagamento de R$ 97.266,44, atualizados pela SELIC, e ao pagamento de honorários advocatícios inicialmente fixados em 5% sobre o valor da condenação. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo autor, a verba honorária foi elevada para 10% do valor da condenação, sob o fundamento de que o Estado não demonstrou ter cumprido integralmente a obrigação de forma simultânea ao reconhecimento do pedido, requisito exigido pelo art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando que, embora tenha reconhecido o pedido, o Juízo deixou de aplicar o art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando há reconhecimento da procedência do pedido com cumprimento integral da obrigação.

Argumenta que, amparado em decisão administrativa interna, não se opôs ao pedido, fazendo
jus
o autor à repetição do indébito a ser recebido nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

A decisão monocrática negou provimento à apelação, consignando que o reconhecimento do pedido pelo Estado, no caso de repetição de indébito tributário, não implica execução imediata do pagamento, pois a sistemática do precatório exige o cumprimento da obrigação apenas após o trânsito em julgado da decisão, o que torna impossível o cumprimento integral imediato do pedido.

Destacou que, o art. 90, § 4o, do CPC estabelece a redução dos honorários quando há reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, requisito não preenchido no caso concreto. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a norma do art. 90, §4o, do CPC é incompatível com o procedimento de execução contra a Fazenda Pública, por não haver possibilidade de cumprimento simultâneo da dívida reconhecida ante a necessidade de expedição de precatório.

Inconformado, insurge-se o Recorrente, apresentando o presente recurso.

O Agravo Interno não merece provimento.

A controvérsia reside na possibilidade de aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil ao caso concreto, dispositivo que assim estabelece:
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

O dispositivo legal é claro ao exigir dois requisitos cumulativos para a redução dos honorários advocatícios: o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida.

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido de repetição de indébito tributário, não havendo controvérsia quanto ao primeiro requisito. Contudo, o segundo requisito não foi atendido, qual seja, o cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida.

A natureza jurídica da obrigação reconhecida impede o cumprimento imediato e integral da prestação.

Tratando-se de repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, o pagamento submete-se ao regime constitucional dos precatórios, conforme disposto no art. 100 da Constituição Federal, procedimento constitucional específico que implica trâmite administrativo próprio, com observância da ordem cronológica de apresentação dos precatórios e inclusão orçamentária, o que inviabiliza o cumprimento integral imediato da obrigação no momento do reconhecimento do pedido.

O cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública, nos moldes exigidos pelo art. 90, §4o, do CPC, pressupõe o adimplemento simultâneo ao reconhecimento do pedido, requisito que se mostra incompatível com o sistema constitucional de pagamento de débitos fazendários mediante precatórios. A expedição do precatório ocorre apenas após o trânsito em julgado da decisão, e o efetivo pagamento sujeita-se a cronograma específico, não havendo possibilidade de cumprimento imediato e integral da prestação reconhecida.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido da inaplicabilidade do art. 90, §4o, do CPC às execuções contra a Fazenda Pública, conforme se verifica do seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 90, § 4o, DO CPC. NÃO APLICABILIDADE.

1.
Vigora no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que a norma inserta no art. 90, § 4o, do CPC 'é incompatível com o procedimento de execução ao qual está sujeita a Fazenda Pública, por não haver possibilidade de adimplemento simultâneo da dívida reconhecida, ante a necessidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor'
(REsp 1.691.843/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/2/2020). Nessa mesma esteira: AgInt no AREsp n. 1.945.630/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 3/5/2022; AgInt no REsp n. 1.679.397/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7/10/2022.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.403/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.). [Destaquei]

O precedente citado aplica-se perfeitamente ao caso dos autos, pois evidencia que o reconhecimento do pedido pelo Estado, embora louvável, não satisfaz o requisito do cumprimento integral e simultâneo da prestação, indispensável para a incidência do benefício da redução dos honorários advocatícios previsto no art. 90, §4o, do CPC.

O argumento do agravante de que a exigência de cumprimento integral configura objeto impossível reforça, na verdade, a impossibilidade de aplicação do dispositivo legal invocado. Se o cumprimento integral e simultâneo é impossível diante da sistemática constitucional dos precatórios, não se pode pretender a aplicação de norma que tem como pressuposto exatamente esse cumprimento.

A impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação não decorre de inércia ou má-fé do Estado, mas da própria natureza do regime jurídico aplicável à Fazenda Pública. Todavia, essa circunstância não autoriza a desconsideração do requisito legal expressamente previsto no art. 90, §4o, do CPC. A norma é clara ao estabelecer como condição para o benefício o cumprimento integral e simultâneo da prestação, requisito que não se verifica no caso concreto.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observou os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, mostrando-se adequada e proporcional à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido pelo advogado e ao proveito econômico obtido.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026